Tribunal: TJDFT
Processo: 0737144-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO. CONTRATO LOCATÍCIO. ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL. USO CONVENCIONADO. EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CONTRATO. DESVIO DE FINALIDADE. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO CONTRATUAL. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. APLICAÇÃO DE MULTA. EM SUA FORMA PROPORCIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA.
1. Preceitua o art. 23, II, da Lei do Inquilinato que "o locatário é obrigado a servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu".
2. Em sendo verificada a existência de previsão expressa no contrato locatício quanto à destinação da atividade do imóvel locado e, ainda, restando demonstrado que houve desvio de finalidade de uso do ponto pelo inquilino, resta caracterizada a ocorrência de infração contratual.
3. Conforme preceitua o art. 9o, da Lei 8.245/91, o desfazimento do contrato de locação é possível quando caracterizada uma das hipóteses previstas na referida norma, tal como no caso em tela, em que resta evidenciada a prática de infração contratual.
4. A cláusula contratual que prevê a aplicação de multa em caso de rescisão antecipada do contrato dispõe uma proporcionalidade em relação ao período restante de vigência do contrato, de modo que deve ser imposto ao réu o pagamento da multa contratual de forma proporcional, conforme expressa previsão contratual.
5. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo processual e, desta forma, inexistindo nos autos demonstração inequívoca de que a parte autora agiu de forma dolosa ou maliciosa, descabida se afigura a condenação ao pagamento da referida multa.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.